Tribunal: STF
Processo: RE 1423991
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA NO ANO DE 2022. JULGAMENTO PENDENTE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.066, 7.070 E 7.078. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 - Pretensão de reconhecimento da aplicação do princípio da anterioridade anual, contido na alínea ‘b’ do inciso III, do artigo 150 da Constituição Federal, com o fito de cobrança do tributo somente a partir de 2023 - Alterações pela Emenda Constitucional nº 87/15 e pela Lei Complementar nº 190/2022 que não implicam instituição ou aumento de tributo - Mera alteração na sistemática de aplicação do DIFAL em operações a não contribuintes - Lei Complementar nº 190/2022 que prevê expressamente a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal (artigo 3º) - Sentença mantida - Recurso de apelação do impetrante improvido” (fl. 2, e-doc. 15).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e as als. a e b do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Pede “seja recebido e conhecido o presente Recurso Extraordinário diante do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, sendo-lhe dado integral provimento (...) para que: a) Seja reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente de não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo; b) Seja reconhecido o direito da Recorrente à recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos ao Estado de São Paulo, devidamente atualizados, o que poderá se dar, à sua escolha, pela expedição de precatório, ou compensação fiscal” (fls. 15-16, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou: 



    “O ponto central da questão reside em estabelecer se o regramento instituído pela Lei Complementar nº 190/22 trata de hipótese de criação ou majoração de tributo, ou se apenas de regulamentação da incidência do DIFAL do ICMS. 



    Isso porque, em se tratando de instituição ou aumento de tributo, haveria a obrigatoriedade de aplicação da regra contida no artigo 150, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal, que se refere à anterioridade anual. 



    No entanto, pela leitura da Emenda Constitucional nº 87/2015 é possível concluir que não houve a majoração ou criação de novo tributo aptos a atrair a aplicação da regra da anterioridade anual, prevista no artigo 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal. 



    (...) Dessa forma, a r. sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que a cobrança do DIFAL do ICMS no Estado de São Paulo observou a anterioridade nonagesimal, sendo exigível apenas a partir de 1º de abril de 2022 sem, contudo, ser necessária a observância da anterioridade anual” (fls. 4-10, e-doc. 15).



    Estão pendentes de análise, neste Supremo Tribunal, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.066, 7.070 e 7.078, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nas quais se pede a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 190/2022, que dispõe sobre normas gerais referentes ao Diferencial de Alíquota do ICMS e a possibilidade de se exigir o tributo no exercício financeiro de 2022.  



    O resultado do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.066, 7.070 e 7.078 poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que decidiu: “A r. sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que a cobrança do DIFAL do ICMS no Estado de São Paulo observou a anterioridade nonagesimal, sendo exigível apenas a partir de 1º de abril de 2022 sem, contudo, ser necessária a observância da anterioridade anual” (fl. 10, e-doc. 15). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso.  



    No mesmo sentido, determinando a devolução dos autos à origem para que aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.066, 7.070 e 7.078, são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.422.899, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.3.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.417.202, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.420.054, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.418.721, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.3.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.421.101, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.423.414, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.3.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.419.766, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.420.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2023; e no Recurso Extraordinário n. 1.420.523, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2023.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.066, 7.070 e 7.078 e, após o julgamento dos paradigmas, exerça eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora